Tribunal: TJDFT
Processo: 0028076-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028076-52.2016.8.07.0018 RECORRENTE : RICARDO NABUCO DE ARAUJO PONCE PASINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A qualificação das partes nos autos supre a exigência formal contida no artigo 1010, inciso I, da Lei Processual Civil. II. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão recursal deduzida, não se pode deixar de conhecer da apelação por suposto desatendimento ao princípio da dialeticidade. III. Se o ressarcimento pleiteado pelo Distrito Federal está calcado na alegação de que o serviço foi contratado sem a licitação adequada, de que houve favorecimento ilícito da empresa contratada e de que os preços foram superfaturados, atos que em tese configuram a improbidade administrativa tipificada no artigo 10, incisos V e VIII, da Lei 8.429/1992, não há como deixar de incidir a regra de imprescritibilidade disposta no artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988. IV. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 507 e 492, ambos do Código de Processo Civil, alegando que houve prescrição da matéria atinente a improbidade administrativa; b) artigos 1.010, incisos I, III, e IV, 330, inciso I, 502, todos do CPC, sob o argumento de que a apelação interposta pelo recorrido sequer poderia ter sido conhecida, uma vez que as partes não foram corretamente nela identificadas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, OAB/DF 15.641. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 506 e 492, ambos do CPC, pois a turma julgada afastou a prescrição, sob o fundamento de que a Tomada de Contas Especial que concluiu pela responsabilidade solidária dos recorridos foi encerrada em 24/4/2015, “valendo destacar que a sua instauração em 18/11/2011 suspendeu a prescrição nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/1932”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 1.010, incisos I, III, e IV, 330, inciso I, 502, todos do CPC, pois o acórdão impugnado decidiu que “todas as partes foram regularmente indicadas e qualificadas, tanto assim, que os Apelados foram intimados para apresentar contrarrazões, de sorte que a renovação não se revela indispensável ao conhecimento e processamento do recurso”. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, em atenção ao pedido id 14878190-Pág. 22, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, OAB/DF 15.641 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003